Tribunal: STJ
Processo: 0000370-39.1999.8.16.0148
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069403 - PR(2025/0389433-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RODRIGO JORGE DAHER
ADVOGADOS
: GILBERTO JACOB - PR017158
GILBERTO JACOB - MT011414
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
JORGE LUIZ REIS FERNANDES - PR072571
EMENTA
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO
INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO
CREDOR. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A
JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO EM
SÚMULA 83/STJ.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO
PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a prescrição
intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor.
2. No caso dos autos, a Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao
concluir, com base nos elementos informativos dos autos, que não houve
inércia da parte exequente, pois foram realizadas diversas diligências para
localização de bens penhoráveis, não restando configurada eventual desídia
por parte do exequente.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a
jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a
incidência da
pelas alíneas "a" e "c" do permissivo
Súmula 83/STJ,
constitucional.
4. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
03/02/2026
09/02/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54041166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:38:28
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e82fd591-aead-4790-9f37-d297ac65c00e

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA54041166 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 11/02/2026 14:38:28
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: e82fd591-aead-4790-9f37-d297ac65c00e

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3069403 - PR (2025/0389433-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: RODRIGO JORGE DAHER
ADVOGADOS
: GILBERTO JACOB - PR017158
GILBERTO JACOB - MT011414
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
JORGE LUIZ REIS FERNANDES - PR072571
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO
OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. CONSONÂNCIA
DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
SÚMULA 83/STJ.
RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a prescrição
intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor.
2. No caso dos autos, a Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao
concluir, com base nos elementos informativos dos autos, que não houve inércia
da parte exequente, pois foram realizadas diversas diligências para localização
de bens penhoráveis, não restando configurada eventual desídia por parte
do exequente.
3. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência
assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da
pelas alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional.
Súmula 83/STJ,
4. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por RODRIGO JORGE DAHER
contra decisão que inadmitiu seu recurso especial, fundamentado no artigo 105, inciso III, alíneas
“a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado
do Paraná, assim ementado:
“DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO
DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (ART. 924, V/CPC). IRRETROATIVIDADE.
OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO “TEMPUS REGIT ACTUM” (ART. 14/CPC).
PRAZO TRIENAL (ART. 44, DA
C/C
DA LUG E
LEI No 10.931/04
ART. 70,
Documento eletrônico VDA53732315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 01:58:39
Código de Controle do Documento: 4d9ff382-0fbe-410d-89d7-64d60e8dbc3d

206-A/CC). BUSCA REITERADA DE BENS PENHORÁVEIS PELA CREDORA.
INÉRCIA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PARALISAÇÃO DO FEITO
PELO PRAZO PRESCRICIONAL SEM MANIFESTAÇÃO PELA EXEQUENTE.
SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO.
1. É cediço que ocorre a prescrição intercorrente se o processo permanecer
sem andamento em razão de fato que possa ser atribuído ao exequente, que
deixa de diligenciar no sentido de fazer o processo prosseguir normalmente,
permitindo o escoamento do prazo previsto em lei. Porém, não havendo
paralisação do feito pelo prazo prescricional sem manifestação do credor, que
diligenciou pleiteando buscas reiteradas pela localização de bens penhoráveis
do devedor, não se configura a prescrição intercorrente, impondo-se a
observação do entendimento firmado pelo STJ no IAC/
e a
REsp no 1604412/SC,
irretroatividade da
a qual modificou a redação do § 4o do
Lei no 14.195/2021,
/CPC.
art. 921
2. Apelação Cível à que se dá provimento, anulando-se a sentença,
determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento.” (e-STJ, fl.
1030)

Não foram opostos embargos de declaração.
Em seu recurso especial, o recorrente alega violação dos seguintes dispositivos da
legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 921, §§ 1o, 2o e 3o, e 924, V, do CPC, pois teria sido afastada indevidamente a
prescrição intercorrente, uma vez que, findo o prazo de suspensão de um ano, o lapso prescricional
começaria a fluir automaticamente e diligências meramente formais e infrutíferas não teriam o
condão de suspender ou interromper a prescrição.
(ii)
parágrafo único, do Código Civil, porque os atos interruptivos deveriam
art. 202,
ser úteis e eficazes; reiterações de pesquisas sem resultado não interromperiam a prescrição, de
modo que o acórdão recorrido teria conferido efeito interruptivo indevido a tais providências.
(iii)
-A do Código Civil, pois a prescrição intercorrente observaria o mesmo
art. 206
prazo da pretensão material (no caso, trienal), que teria se consumado após o término do prazo
anual de suspensão, não podendo ser afastada por movimentação processual inócua.
(iv) interpretação vinculante do IAC/
porque as Teses 1.1 e 1.2
REsp 1.604.412/SC,
teriam sido aplicadas de forma equivocada, ao confundir ausência de inércia com a prática de atos
sem efetividade, o que permitiria a execução se prolongar indefinidamente.
Foram ofertadas contrarrazões (e-STJ, fls. 1081-1086).
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o Relatório.
VOTO
Em que pesem os esforços empreendidos pela parte agravante, não há, nas razões
recursais, argumentação capaz de modificar a decisão recorrida.
Extrai-se dos autos que, na origem, BANCO DO BRASIL S/A alegou inadimplemento
do contrato de abertura de crédito fixo com garantia real, celebrado em 13.02.1996 e garantido por
alienação fiduciária, com prestações vencidas desde 15.05.1999. Com fundamento no
da
art. 66
Documento eletrônico VDA53732315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 01:58:39
Código de Controle do Documento: 4d9ff382-0fbe-410d-89d7-64d60e8dbc3d

c/c
o do Decreto-
propôs ação de busca e apreensão para
Lei 4.728/1965
art. 3
Lei 911/1969,
consolidar a posse e a propriedade dos bens dados em garantia, afirmando mora comprovada por
notificação extrajudicial e requerendo a expedição de mandado de busca e apreensão dos bens
fiduciariamente alienados.
A sentença reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução com base no
V, do CPC, ao entender que, desde setembro de 2017, a exequente se limitou a requerer
art. 924,
diligências consideradas inúteis (BACENJUD/SISBAJUD/RENAJUD/INFOJUD), insuficientes
para interromper o curso da prescrição, a qual, segundo o juízo, teria prazo de cinco anos para o
título executivo em questão (e-STJ, fls. 868-870).
No acórdão, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná deu provimento à apelação da
instituição credora, anulou a sentença e afastou a prescrição intercorrente, determinando o
prosseguimento do feito. Fundamentou que não houve inércia da exequente nem paralisação
superior ao prazo prescricional, destacou o prazo trienal aplicável (art. 44 da
c/c
Lei 10.931/2004
da LUG e
-A do CC), e aplicou as teses do IAC/
sobre
art. 70
art. 206
REsp 1.604.412/SC
necessidade de intimação prévia do credor e termo inicial após suspensão, além de afirmar a
irretroatividade da
quanto ao
§ 4o, do CPC (e-STJ, fls. 1030-1035).
Lei 14.195/2021
art. 921,
Quanto ao lapso prescricional e diligências aptas a suspender ou interromper a
prescrição, o Tribunal de origem assim se manifestou:

No presente caso, cuida-se de ação de busca e apreensão, convertida em
execução de título extrajudicial, pretensão para a qual, portanto, o prazo
, conforme estabelece o
prescricional do direito material é de 3 (três) anos
da
c/c
da Lei Uniforme de Genebra, tendo-se
art. 44,
Lei no 10.931/04
art. 70
que, nos termos da Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal .“prescreve a
execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
Não se olvide, ademais que o legislador, por meio da Lei no 14.195/2021,
modificou a redação do § 4o do
/CPC, que assim passou a dispor que “o
art. 921
termo inicial da prescrição no curso do processo será a ciência da primeira
tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e
será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo previsto no § 1o deste
artigo".
Mutatis mutandis, observa-se também que o processo não ficou paralisado por
e por inércia da exequente, a qual
tempo superior ao prazo prescricional
peticionou promovendo diligências para andamento processual, o que afasta,
.
portanto, a possibilidade de se reconhecer a prescrição intercorrente no caso
Isso porque, verifica-se dos autos que a parte credora se manifestou por
diversas vezes, formulando requerimentos, visando receber seu crédito e
, e BACENJUD
buscando bens passíveis de penhora através dos sistemas
RENAJUD INFOJUD (mov. 60, 70, 82, 115, 125, 140/orig.), sendo intimada a
parte executada, via postal (AR), para indicar bens suscetíveis de penhora
(mov. 159/orig.), entretanto, mais uma vez sem sucesso, pelo que novamente
efetivadas pesquisas nos sistemas mencionados anteriormente (mov. 183, 193 e
211/orig.), bem como realizada a inclusão da ordem de indisponibilidade de
bens imóveis através do CNIB (mov. 222/orig.), restando infrutífera.
Na sequência, pleiteada e deferida a intimação da parte executada, por seu
(mov. 240.1/orig.), sendo
advogado, para indicar bens, esta permaneceu inerte
expedidos ofícios a e inclusive, por ADAPAR SELIC, mais de uma vez (mov.
271, 297, 371 e 386/orig.), e novamente, efetuada pesquisa junto , , BACENJUD
RENAJUD e INFOJUD CNIB (mov. 304, 319, 323 e 330/orig.), além da
inclusão do executado junto ao SERASAJUD (mov. 350/orig.). Requereu-se,
Documento eletrônico VDA53732315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 01:58:39
Código de Controle do Documento: 4d9ff382-0fbe-410d-89d7-64d60e8dbc3d

dessa forma, em
a suspensão do processo, na forma do
16/02/2022
art. 921,
inc. III/CPC, assim deferido pelo juízo de origem (mov. 399 e 401/orig.), e, em
requereu-se nova tentativa de bloqueio de valores via SISBAJUD
10/01/2024,
(mov. 434/orig.), a qual não resultou êxito, sendo, então, proferida a decisão
declarando a prescrição intercorrente e extinguindo o feito (mov. 447.1/orig.).
Tem-se, portanto, que não houve transcurso do prazo prescricional em
nenhum momento do procedimento, eis que não houve paralisação superior a
,
03 (três) anos além de não restar evidenciada desídia da parte com a demanda,
pois demonstrado que, reiteradamente, requereu diligências a fim de ter seu
crédito satisfeito.
Ou seja, ainda que o processo tenha sido iniciado há anos, fato é que a
instituição financeira exequente promoveu diligências ao longo de todo este
tempo a fim de localizar bens do executado sem, contudo, lograr êxito, o que
demonstra o desajuste da extinção da execução fundada tão somente no
transcurso do tempo sem que localizado bem penhorável suficiente à satisfação
do crédito perseguido.
[...]
Portanto, inexistindo desídia por parte da exequente ao longo da tramitação da
lide, não se verifica a ocorrência de prescrição intercorrente na situação
analisada, razão pela qual, assim, merece ser reformada a sentença hostilizada,
determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento (fls. 949-952).

Do excerto transcrito, constata-se que o egrégio Tribunal a quo, após o exame acurado
dos autos, das provas, dos documentos e da natureza da lide, concluiu que não houve inércia da
parte exequente, pois foram realizadas diversas diligências para localização de bens penhoráveis,
não restando configurada eventual desídia por parte da exequente, como pleiteia a parte ora
agravante.
Nesse contexto, verifica-se que o entendimento esposado no v. acórdão recorrido está
em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a
prescrição intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor.
Nesse sentido:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE EM EXECUÇÃO DE CHEQUE. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão do Tribunal de Justiça
do Estado de Minas Gerais que inadmitiu o recurso especial por aplicação da
Súmula n. 83 do STJ.
2. A controvérsia diz respeito a execução de título extrajudicial fundada em
cheque, com pedidos de bloqueio e pesquisas, inclusive citação por edital e
curadoria especial, cujo valor da causa foi fixado em R$ 4.983,60.
3. A sentença julgou extinto o feito por prescrição intercorrente, com
fundamento no
II, do CPC.
art. 487,
4. A Corte estadual deu provimento à apelação para cassar a sentença e
determinar o prosseguimento da execução, reconhecendo a inexistência de
inércia ou desídia da exequente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há duas questões em discussão: (i) saber se a prescrição intercorrente deve
ser reconhecida, após a suspensão de um ano e o transcurso do prazo material,
quando as diligências para localização de bens e devedor se mostram
infrutíferas, nos termos do
§§ 4o e 5o, do CPC; e (ii) saber se há
art. 921,
divergência jurisprudencial apta a ensejar o conhecimento do recurso especial
pela alínea c do
III, da Constituição Federal.
art. 105,
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA53732315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 01:58:39
Código de Controle do Documento: 4d9ff382-0fbe-410d-89d7-64d60e8dbc3d

6. A decisão recorrida está em consonância com a orientação jurisprudencial
no sentido de que o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a
comprovação da inércia e da desídia do exequente, incidindo, no caso, a
Súmula n. 83 do STJ, que impede o conhecimento do recurso especial quando
o acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do STJ.
7. O conhecimento pela alínea c fica obstado pela incidência dos óbices
sumulares na alínea a sobre a mesma questão, além da ausência de cotejo
analítico suficiente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
Tese de julgamento: '1. Estando o acórdão recorrido em consonância com a
orientação do STJ, a saber, que o reconhecimento da prescrição intercorrente
exige a comprovação da inércia e da desídia do exequente, tem aplicação o
óbice previsto na Súmula 83 do STJ. 2. O conhecimento do recurso especial
pela alínea c fica impedido pela incidência de óbices sumulares na alínea a e
pela deficiência do cotejo analítico'.
(
Relator Ministro
AREsp n. 2.941.815/MG,
JOÃO OTÁVIO DE NORONHA,
, julgado em
DJEN de
QUARTA TURMA
16/12/2025,
22/12/2025)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO
CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS.
CONDENAÇÃO DA PARTE EXECUTADA AO PAGAMENTO DE CUSTAS
PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. ÓBICE DA
PRETENSÃO
SÚMULA 7/STJ.
RESISTIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356
DO STF. VIOLAÇÃO AO
DO CPC. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE
ART. 489
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a prescrição
intercorrente da pretensão executiva pressupõe inércia injustificada do credor.
2. No caso dos autos, a Corte de origem afastou a prescrição intercorrente ao
concluir, com base nos elementos informativos dos autos, que a paralisação do
andamento do feito não decorreu da conduta do exequente, mas sim da
ausência de bens penhoráveis. Rever tal conclusão demandaria
revolvimento do conteúdo fático-probatório. Incidência da Súmula 7 do STJ.
3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido na petição de recurso
especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto
ausente o indispensável prequestionamento.
Aplicação, por analogia, das Súmulas 282 e 356 do STF.
4. É inviável a apreciação de alegação de violação ao
do
art. 489
CPC/2015
quando não opostos embargos de declaração em face do acórdão recorrido,
circunstância que atrai a incidência da
porquanto deficiente a
Súmula 284/STF,
fundamentação do recurso.
5. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 2.434.464/SC,
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJe de
QUARTA TURMA
15/4/2024,
19/4/2024)

Como se vê, a orientação do Tribunal de origem está em consonância ao entendimento
do Superior Tribunal de Justiça, o que atrai a incidência do verbete 83/STJ, que se aplica tanto à
admissibilidade pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.
Desse modo, ante da ausência de qualquer subsídio capaz de alterar os fundamentos do
decisum recorrido, subsiste inalterado o entendimento nele firmado, não merecendo prosperar,
portanto, o presente recurso.
Diante do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA53732315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 01:58:39
Código de Controle do Documento: 4d9ff382-0fbe-410d-89d7-64d60e8dbc3d

Deixo de majorar os honorários advocatícios sucumbenciais, porquanto não foram
fixados pela instâncias originárias.
É o voto.
Documento eletrônico VDA53732315 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 30/01/2026 01:58:39
Código de Controle do Documento: 4d9ff382-0fbe-410d-89d7-64d60e8dbc3d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.069.403 / PR
Número Registro: 2025/0389433-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00003703919998160148 00063704420258160148 3703919998160148 63704420258160148
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RODRIGO JORGE DAHER
ADVOGADOS : GILBERTO JACOB - PR017158
GILBERTO JACOB - MT011414
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : JORGE LUIZ REIS FERNANDES - SP220917
RAÍSSA LUIZA ANTUNES MONTORO MARKERT - SP347590
JORGE LUIZ REIS FERNANDES - PR072571
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54011743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:13
Código de Controle do Documento: c30eab7f-346f-4bc8-ba24-735bed643c7e

Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e João Otávio de
Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha. Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54011743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:26:13
Código de Controle do Documento: c30eab7f-346f-4bc8-ba24-735bed643c7e